Tribunal: TJPA
Processo: 0823959-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823959-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANA DE SOUZA DIAS

AGRAVADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CURSO. CONTINUIDADE TERAPÊUTICA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. MÉDICO DE CONFIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento medicamentoso prescrito, mas deixou de assegurar a continuidade do tratamento oncológico na Clínica Oncológica do Brasil, sob os cuidados do médico de confiança que já acompanhava a paciente. A agravante sustenta ser portadora de neoplasia maligna em estágio avançado, em situação de extrema vulnerabilidade física e emocional, e afirma que a substituição abrupta de profissional ou de estabelecimento em momento delicado do tratamento compromete seus direitos à vida, à saúde e à dignidade humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para reformar a decisão agravada e determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie a continuidade do tratamento oncológico da agravante na Clínica Oncológica do Brasil, sob acompanhamento do médico assistente responsável, ainda que a operadora alegue a existência de rede credenciada apta à prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre beneficiária e operadora de plano de saúde possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

A interpretação das cláusulas contratuais deve observar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a preservação dos direitos fundamentais à saúde e à vida.

A alegação de existência de rede credenciada apta não afasta, no caso concreto, o direito à continuidade do tratamento já iniciado, especialmente diante da gravidade da enfermidade e da especificidade do acompanhamento médico em curso.

A documentação dos autos comprova que a agravante já realizava tratamento especializado na clínica indicada, mediante prescrição e acompanhamento médico específicos, circunstância que recomenda a preservação da continuidade terapêutica.

A interrupção, substituição abrupta ou alteração injustificada do protocolo de tratamento oncológico pode agravar o quadro clínico da paciente e gerar risco concreto à sua integridade física.

A probabilidade do direito decorre da comprovação da condição de beneficiária do plano, da existência de tratamento oncológico já iniciado e da prescrição médica correlata.

O perigo de dano decorre da natureza da enfermidade e da possibilidade concreta de agravamento do quadro clínico em caso de interrupção ou descontinuidade da terapêutica.

A jurisprudência admite a determinação de custeio pela operadora quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento e demonstrado risco concreto decorrente da interrupção da terapêutica em curso, especialmente para preservar tratamento oncológico já iniciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde deve custear a continuidade do tratamento oncológico já iniciado quando comprovadas a prescrição médica, a necessidade de preservação da continuidade terapêutica e o risco concreto de agravamento do quadro clínico. 2. A existência de rede credenciada não afasta, por si só, o direito do paciente à manutenção do tratamento com o médico assistente responsável e na clínica em que já vinha sendo acompanhado, quando a substituição abrupta puder comprometer a eficácia terapêutica. 3. A tutela de urgência deve ser concedida quando a condição de beneficiária, o tratamento oncológico em curso e a prescrição médica demonstram a probabilidade do direito, e a gravidade da doença evidencia o perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, art. 47; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, 12 e 17, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp nº 1.677.743/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2019, DJe 11.10.2019; TJRS, Apelação Cível nº 5021195-97.2024.8.21.0019, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Mauro Caum Gonçalves, j. 25.02.2026, publ. 26.02.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUCIANA DE SOUZA DIAS, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0888405-11.2025.8.14.0301, ajuizada em face de UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a qual, embora tenha deferido parcialmente a tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento medicamentoso prescrito, deixou de assegurar à autora a continuidade do tratamento na Clínica Oncológica do Brasil, sob os cuidados de seu médico de confiança.

A agravante sustenta, em síntese, que é portadora de grave neoplasia maligna em estágio avançado, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade física e emocional, sendo imprescindível a manutenção do tratamento sob a condução do médico que a acompanha desde o diagnóstico, na Clínica Oncológica do Brasil, onde já vinha realizando os procedimentos necessários.

Aduz que a negativa de continuidade do tratamento na referida clínica configura afronta direta aos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, previstos nos arts. 1º, III, e 196 da Constituição Federal, asseverando que o tempo é fator determinante para sua sobrevida, não sendo razoável impor-lhe a troca de profissional ou de estabelecimento hospitalar em momento tão delicado do tratamento.

Sustenta, ainda, que, mesmo na hipótese de eventual ausência de credenciamento formal da clínica junto à operadora, deve-se aplicar o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, interpretando-se as cláusulas contratuais em favor da parte hipossuficiente, sobretudo quando em confronto bens jurídicos de hierarquia superior, como a saúde e a vida.

Argumenta que o periculum in mora milita em seu favor, pois a demora na definição quanto à continuidade do tratamento com seu médico de confiança pode acarretar agravamento irreversível da doença, inclusive risco de óbito, ao passo que inexiste perigo de dano grave ou de difícil reparação à operadora, caracterizando-se, inclusive, o denominado periculum in mora reverso.

Ao final requereu o provimento definitivo do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela pleiteada.

Foi proferida decisão ID 31762281 deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e determinando que a operadora autorizasse e custeasse integralmente o tratamento oncológico da agravante na Clínica Oncológica do Brasil, sob pena de multa diária.

A parte agravada interpôs agravo interno ID 33233040.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 33265198.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, considerando que o agravo de instrumento se encontra plenamente instruído,
julgo prejudicado o
Agravo Interno ID 33233040
e passo ao julgamento do mérito.
Verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser
conhecido
.

RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, especificamente quanto ao pleito de continuidade do tratamento oncológico da agravante junto à Clínica Oncológica do Brasil, sob acompanhamento do médico que já lhe assiste, com custeio pela operadora agravada.

Nessa senda, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus boni iuris.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive nos termos da Súmula 608. Nesse contexto, a interpretação contratual deve observar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e, sobretudo, a preservação do direito fundamental à saúde e à vida, garantidos pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

Embora a agravada sustente a existência de rede credenciada apta à prestação do serviço, tal argumento, no caso concreto, não se mostra suficiente para afastar o direito vindicado.

Isso porque a documentação acostada revela que a agravante já vinha realizando tratamento especializado na clínica indicada, mediante prescrição e acompanhamento médico específicos, circunstância que recomenda a preservação da continuidade terapêutica, sobretudo em se tratando de tratamento oncológico, cuja interrupção, substituição abrupta ou alteração injustificada do protocolo pode implicar agravamento do quadro clínico e risco concreto à integridade física da paciente.

A jurisprudência tem reconhecido que, comprovada a imprescindibilidade do tratamento e demonstrado risco concreto decorrente da interrupção da terapêutica em curso, mostra-se legítima a determinação de custeio pela operadora, ainda que a prestadora alegue disponibilidade de rede própria, especialmente quando evidenciada a necessidade de preservação do tratamento já iniciado. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 18/3/13. Recurso especial interposto em 9/2/15.Autos conclusos ao gabinete em 27/6/17. Julgamento: CPC/73.2. O propósito recursal consiste em decidir se o descredenciamento de hospital pode ser fundamento para limitar tratamento quimioterápico já iniciado pelo beneficiário de plano de saúde.3. A substituição de entidade hospitalar da rede credenciada de plano de saúde deve observar: i) a notificação dos consumidores com antecedência mínima de trinta dias; ii) a contratação de novo prestador de serviço de saúde equivalente ao descredenciado; e, iii) a comunicação à Agência Nacional de Saúde (art. 17, § 1º, da Lei 9.656/98).4. O fato de haver descredenciamento não informado ao consumidor constitui embaraço administrativo imputável exclusivamente à operadora e não pode servir como barreira ou limitação ao tratamento já iniciado pelo paciente, sobretudo quando se considera a situação de fragilidade decorrente da quimioterapia.5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1677743 SP 2017/0137917-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCREDENCIAMENTO DE MÉDICO DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RESSARCIMENTO DEVIDO. I. CASO EM EXAME:1. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA, REFORMANDO EM PARTE A SENTENÇA E CONDENANDO A RÉ AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA AUTORA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO COM MÉDICO DESCREDENCIADO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) A LEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO MÉDICO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE SOB O FUNDAMENTO DE DESCREDENCIAMENTO DO MÉDICO ASSISTENTE; (II) O CABIMENTO DO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA AUTORA PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO COM O MESMO PROFISSIONAL. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME SÚMULA 608 DO STJ, DEVENDO AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SEREM INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR .2. NÃO CABE À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE DETERMINAR O TIPO DE TRATAMENTO A SER REALIZADO PELO PACIENTE, DECISÃO QUE COMPETE AO MÉDICO ASSISTENTE, QUE POSSUI CAPACIDADE PARA AVALIAR RISCOS E BENEFÍCIOS PARA O CASO ESPECÍFICO.3. É IMPRESCINDÍVEL ASSEGURAR AO PACIENTE O DIREITO DE SER TRATADO PELO PROFISSIONAL DE SUA CONFIANÇA, ESPECIALMENTE AQUELE QUE O ACOMPANHA DESDE O DIAGNÓSTICO INICIAL E DETÉM CONHECIMENTO APROFUNDADO SOBRE A EVOLUÇÃO E ESPECIFICIDADES DO ESTADO CLÍNICO. 4. A NEGATIVA DE COBERTURA SOB O ARGUMENTO DE QUE O MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PARTE AUTORA FOI DESCREDENCIADO DO PLANO DE SAÚDE É ILEGÍTIMA, SENDO INADMISSÍVEL EXIGIR A SUBSTITUIÇÃO ABRUPTA DO PROFISSIONAL QUE JÁ CONDUZIA O TRATAMENTO ONCOLÓGICO. 5. SÃO APLICÁVEIS AO CASO AS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS PREVISTAS NO PLANO-REFERÊNCIA, CONFORME ARTIGOS 10 E 12 DA LEI Nº 9 .656/98, QUE ESTABELECEM A OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PARA TRATAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS E PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. RECURSO DESPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONDENOU A RÉ AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA AUTORA PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TESE DE JULGAMENTO: 1. É ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO PELO PLANO DE SAÚDE SOB O FUNDAMENTO DE DESCREDENCIAMENTO DO MÉDICO ASSISTENTE, DEVENDO SER GARANTIDA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO COM O MESMO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE DESDE O DIAGNÓSTICO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50211959720248210019, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 25-02-2026)

(TJ-RS - Apelação: 50211959720248210019 NOVO HAMBURGO, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 25/02/2026, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2026)

A
probabilidade do direito
decorre da comprovação documental da condição de beneficiária do plano, da existência do tratamento oncológico já iniciado e da prescrição médica correlata.

O
perigo de dano
, por sua vez, é patente, diante da natureza da enfermidade tratada e da possibilidade concreta de agravamento do quadro clínico caso haja interrupção ou descontinuidade da terapêutica

Portanto, faz-se necessária a reforma da decisão agravada e a manutenção da
decisão liminar proferida por este Relator
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada e determinar à agravada UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que assegure e custeie a continuidade do tratamento oncológico da agravante junto à Clínica Oncológica do Brasil, sob acompanhamento do médico assistente responsável, nos exatos termos da prescrição médica constante dos autos,
confirmando-se integralmente a tutela antecipada recursal anteriormente deferida.

É como Voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026